Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702889-87.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL LOPES DE CALAIS RECORRIDO: IVALDO MACHADO DA SILVA DECISÃO A recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, sem contudo comprovar o recolhimento das custas e preparo. Registre-se, ainda que não há requerimento de gratuidade de justiça. Neste cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários,ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora